Tribunal: TJBA
Processo: 8000620-86.2019.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000620-86.2019.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:

APELADO: SUZANA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
HEITOR DA SILVA CARVALHO, SOPHIA DROOYCE MACHADO LIMA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO
DO
MUNIC
Í
P
IO

DE ITIÚBA
. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DO ADICIONAL DE FÉRIAS. UTILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itiúba contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Agente Comunitária de Saúde, condenando o ente municipal ao pagamento de diferenças relativas ao décimo terceiro salário (apenas de dezembro de 2014) e ao adicional de férias, ambos calculados com base na remuneração da servidora, incluindo gratificações, quinquênios e adicional de insalubridade, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias de agente comunitário de saúde devem ser calculados com base na remuneração ou apenas sobre o piso salarial básico da categoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 8º da Lei Federal nº 11.350/2006 determina a aplicação supletiva do regime celetista aos agentes comunitários de saúde, mas não impede a adoção de regras específicas por legislação local.

A Lei Municipal nº 148/2022, ao prever a concessão de gratificação natalina e férias com adicional de 1/3, remete expressamente ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Complementar Municipal nº 73/2008), cujos arts. 55 e 61 estabelecem a remuneração como base de cálculo.

A interpretação sistemática dos arts. 12, § 7º, e 19 da Lei Municipal nº 148/2022 confirma que, na ausência de disciplina específica, aplica-se o Estatuto do Servidor, o que legitima o uso da remuneração como base de cálculo das verbas discutidas.

Inexiste equívoco na sentença de primeiro grau, que corretamente reconheceu o direito ao cálculo sobre a remuneração, conforme o ordenamento jurídico local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A remuneração, e não o piso salarial, deve ser utilizada como base de cálculo para o pagamento do décimo terceiro salário e do adicional de férias dos agentes comunitários de saúde, conforme previsão do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itiúba, aplicável supletivamente nos termos da legislação local.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Federal nº 11.350/2006, art. 8º; Lei Municipal nº 148/2022, arts. 12, § 7º, e 19; Lei Complementar Municipal nº 73/2008, arts. 55 e 61; CPC, art. 85, § 11.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITIÚBA
em face da sentença proferida no Juízo
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Itiúba, nos autos da
A
ção de
C
obrança c/c
I
ndenização por
D
anos
M
orais
, ajuizada por
SUZANA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário e
NEGAR
PROVIMENTO
esta apelação, majorando
para 15%
sobre o valor da condenação,
os honorários sucumbenciais
,

com base no
art. 85, § 11 do CPC,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)